Tribunal: CARF
Processo: 11618.002688/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.002688/2005-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.466 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
REINALDO BASTOS CORREIA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
REINALDO BASTOS CORREIA LIMA, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 2a Turma
da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-26.166/2009, às e-fls. 120/141, que julgou procedente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.002688/2005-43
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.466 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002688/2005-43

Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da
constatação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, glosa das
despesas com instrução e com o imposto complementar, em relação ao exercício 2003, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 026/32, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 27/06/2005, nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, com os seguintes fatos geradores:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURIDICAS -TITULAR
“Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício. De acordo com CERTIDÃO referente ao Processo
00864.1985.002.13.00.1 do TRT 13° REGIÃO, o valer tributável, jà descontado os
honorários advocatícios, é de RS 129.626,28.”
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
“Dedução indevida a titulo de despesa com instrução. Glosado o valor de RS 367 ,20
referente à parcela que excedeu o limite individual permitido.”
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TITULAR
O valor da Linha 19 - Imposto Retido na Fonte - Titular, foi alterado em razão da inclusão de
valores devidamente comprovados. correspondentes a rendimentos tributáveis que nao
haviam sido informados na Linha O1 (Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Juridicas - Titular).
IMPOSTO COMPLEMENTAR
“Dedução indevida a título de imposto complementar. Falta de comprovação.”
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por terem os elementos constantes dos autos sido considerados insuficientes para
o julgamento, foi emitido o DESPACHO DRJ/Recife/2° Turma n° 20/2008 (fls.46/49).
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora anexou os
documentos solicitados, bem como os questionamentos pertinentes.
Retornando os autos para julgamento, a Delegacia Regional de Julgamento em
Recife/PE entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida. o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, à e-fl. 147/150, procurando demonstrar sua total improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, alegando, em apertada síntese, que não deve
incidir o imposto de renda da pessoa física sobre os valores recebidos a titulo de juros de mora
decorrentes de ação judicial.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.466 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002688/2005-43

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:
(i)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica;
(ii)
Glosa de Despesas com instrução;
(iii)
Compensação Indevida do Imposto Complementar; e
(iv)
Alteração no Imposto de Renda Retido na Fonte;
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à infração “i”. Portanto, a lide encontra-se limitada à
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, especificamente quanto a incidência ou
não do imposto sobre os juros de mora.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

MÉRITO
DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA

O contribuinte, em seu recurso, alega tão somente que não incide imposto de
renda sobre os juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se da Certidão acostada à e-fl. 35, bem
como da Planilha de e-fls. 116/118, consta a informação do recebimento de juros de mora.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.466 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002688/2005-43

EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
sendo este o único tema em litigio, entendo que deve ser dado provimento ao pleito do
contribuinte.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os rendimentos
acumulados, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 164
DF CARF MF
Original